Tribunal: TRF3
Processo: 5015092-34.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
280/689)

5015092-34.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015092-34.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: LAZARO APARECIDO FERREIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUPERCIO PEREZ JUNIOR - SP290383-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em face de decisão monocrática que deferiu parcialmente a produção de prova pericial, limitando-a a determinados vínculos empregatícios, e afastou a necessidade de perícia quanto a outros períodos em que já havia Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) com indicação de exposição a ruído acima dos limites legais.

O embargante sustenta a existência de contradição entre a decisão monocrática e o acórdão, quanto à suficiência probatória dos PPPs, bem como omissão acerca da alegada inadequação da metodologia de aferição do ruído em determinados períodos laborados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se há contradição interna no acórdão quanto à valoração dos PPPs como meio de prova da especialidade; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise da alegada inadequação da metodologia de aferição do agente nocivo ruído em períodos específicos de labor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo excepcional a atribuição de efeitos infringentes.

Não se verifica contradição interna no acórdão, pois a alegação do embargante refere-se à suposta divergência entre decisão monocrática e acórdão, hipótese que não se enquadra no conceito de contradição apta a ensejar embargos de declaração.

A distinção realizada no julgado quanto à suficiência dos PPPs decorre da análise de vínculos e períodos distintos, com tratamento diferenciado conforme as particularidades fáticas e probatórias de cada caso.

Também não há omissão quanto à metodologia de aferição do ruído, pois o acórdão expressamente consignou que, nos períodos indicados, os PPPs já apontam níveis de ruído superiores ao limite legal vigente, tornando desnecessária a realização de perícia para reavaliação do agente nocivo.

A partir da alteração promovida pelo Decreto no 4.882/2003, considera-se nocivo o ruído igual ou superior a 85 dB(A), patamar ultrapassado nos períodos controvertidos, conforme os PPPs juntados aos autos.

A jurisprudência citada estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem ao reexame de fundamentos já apreciados, ainda que com finalidade de prequestionamento.

O inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada no acórdão não configura vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; Decreto no 3.048/1999, Anexo IV, item 2.0.1; Decreto no 4.882/2003.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5000438-44.2023.4.03.6133, 10a Turma, Rel. Des. Federal Leila Paiva, DJEN 14/06/2024; TRF3, AI 0017356-61.2015.4.03.0000, 3a Turma, Rel. Des. Federal Nelton dos Santos, e-DJF3 10/03/2016; TRF3, ApCiv 5000363-96.2018.4.03.6127, 6a Turma, Rel. Des. Federal Johonson Di Salvo, Intimação via sistema em 13/03/2020; STF, RE 898060 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 17/05/2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5015092-34.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: LAZARO APARECIDO FERREIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUPERCIO PEREZ JUNIOR - SP290383-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra o v. acórdão, assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AMPLIAÇÃO DA PROVA PERICIAL DEFERIDA. DESNECESSIDADE. LIVRE CONDUÇÃO DA INSTRUÇÃO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo segurado em face de decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor, "para deferir a prova pericial direta na empresa USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA S/A, referente ao período de 24/06/1992 a 30/09/1995, para verificação da presença dos agentes nocivos ruído e agentes químicos e biológicos; bem como, em relação à empregadora OMAC DE ARARAQUARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, determinar a expedição de ofício à empresa empregadora para que forneça PPP e eventual LTCAT".

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há necessidade de deferimento mais amplo da prova pericial, para abranger empregadores que forneceram o PPP, sob a alegação de que a metodologia empregada é inservível para a avaliação dos agentes nocivos incidentes na atividade exercida pelo agravante.

III. Razões de decidir

3. Em relação ao período de 01/10/1995 a 28/02/2005, laborado na USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA S/A na função de operador filtro/decantador/evaporador, o recorrente discute apenas o agente nocivo ruído, impugnando o PPP em razão da metodologia utilizada para aferição do ruído.

4. A partir do marco legislativo de 19/11/2003, data da publicação do Decreto n. 4.882/2003, que alterou o Decreto n. 3.048/1999, item 2.0.1. do Anexo IV, passou-se a considerar nocivo o ruído igual ou superior a 85 dB(A), patamar esse que foi ultrapassado no período controvertido, segundo consta do PPP anexado aos autos, de modo que não se mostra útil a perícia que vise à reavaliação desse único agente nocivo.

5. A mesma razão de decidir se aplica aos requerimentos recursais referentes às empregadoras ESTRUTUBO ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA e SILVIA E ALARCON NOVO HORIZONTE LTDA, em relação às quais também somente se impugna a metodologia de aferição do ruído, não obstante a medição do PPP já aponte ruído acima do limite normativo aplicável ao período controvertido.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não provido.

Alega o embargante que há contradição entre a decisão monocrática e o acórdão de agravo interno em relação à suficiência probatória dos PPPs encartados nos autos.

Aduz que há omissão referente à “argumentação sobre a insuficiência e inadequação da metodologia utilizada para a aferição do ruído em outros períodos laborados, especificamente para a USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA S/A (01/10/1995 a 28/02/2005), ESTRUTUBO ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA, e SILVIA E ALARCON NOVO HORIZONTE LTDA”.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

O caráter infringente dos embargos somente é admitido a título excepcional, quando da eliminação da contradição ou da omissão decorrer logicamente a modificação do julgamento embargado.

Nesse sentido, colacionam-se precedentes desta E. Corte:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INADMISSIBILIDADE.

- Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado não se manifestou de ofício ou a requerimento das partes, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

- O referido recurso não tem por mister reformar o julgado, porquanto o seu escopo precípuo é dissipar contradições e obscuridades, tendo em vista que a atribuição de eventuais efeitos infringentes, quando cabível, é excepcional.

- No caso em tela, não se apresentam os pressupostos legais para acolhimento dos embargos opostos, porquanto não há ponto omisso, obscuro ou contraditório no julgado, do qual exsurge o exame das controvérsias apresentadas pelas partes, mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese dos autos.

- As alegações recursais denotam o intuito de rediscussão do mérito, diante do inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se amolda às hipóteses que autorizam o cabimento dos embargos de declaração.

- Ainda, o propósito de prequestionamento da matéria tampouco autoriza o acolhimento do recurso, por ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

- Embargos de declaração rejeitados.

(TRF3, ApCiv 5000438-44.2023.4.03.6133, 10a Turma, Rel. Des. Federal Leila Paiva, DJEN 14/06/2024.)

***

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração opostos contra acórdão proferido a salvo de omissão, contradição ou obscuridade.

2. É desnecessária a manifestação expressa do julgador acerca dos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, para fins de prequestionamento da matéria.

3. Ainda que os embargos tenham como propósito o prequestionamento da matéria, faz-se imprescindível, para o conhecimento do recurso, que se verifique a existência de quaisquer dos vícios descritos no art. 535 do Código de Processo Civil.

4. Embargos rejeitados.

(TRF3, AI 0017356-61.2015.4.03.0000, 3a Turma, Rel. Desembargador Federal Nelton dos Santos, e-DJF3 10/03/2016.)

No caso concreto, não houve no acórdão omissão de ponto sobre o qual deveria haver pronunciamento judicial, nem contradição ou obscuridade.

Tenha-se em vista que o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Depreende-se dos embargos que não se busca suprir vícios no julgado, mas verifica-se, na verdade, inconformismo com a solução adotada, desfavorável à parte embargante, e pretende-se a reforma da decisão. Não é essa, contudo, a finalidade dos embargos de declaração.

Outrossim, a contradição apta a fundamentar os embargos declaratórios é apenas aquela interna ao próprio acórdão, e não eventual contrariedade entre o acórdão e os fatos, as normas, as interpretações, nem tampouco entre o acórdão e outras decisões judicias. Nesse sentido (g.n.):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC/15, JÁ QUE A DECISÃO EMBARGADA TRATOU SUFICIENTEMENTE DOS TEMAS DEVOLVIDOS À CORTE PELO RECURSO INTERPOSTO, INEXISTINDO A MATÉRIA DITA CONTRADITÓRIA, OMISSA E/OU OBSCURA PELA PARTE, QUE LITIGA DE MODO PROTELATÓRIO E MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, ASSIM ABUSANDO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO - RECURSO IMPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. O julgado embargado tratou com clareza da matéria posta em sede recursal, com fundamentação suficiente para seu deslinde, nada importando - em face do art. 1.022 do Código de Processo Civil - que a parte discorde da motivação ou da solução dada em 2a instância.

2. Consta do item 1 do acórdão embargado que "foi enviado à empresa embargante o "comunicado de perícia" via fax. Consta do relatório de transmissão, que é parte integrante do comunicado, expressamente, o nome da apelante, o número de telefone e a data da transmissão, 10/03/2015".

3. Em que pese a embargante ter apontado diversos dispositivos legais, não apontou em que consistiria a alegada contradição do acórdão embargado. Ocorre que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a contradição interna. É dizer: aquela existente entre o relatório e a fundamentação ou entre esta e o dispositivo, ou mesmo entre os termos da fundamentação. Eventual desajuste entre o acórdão e qualquer ato normativo configuraria contradição externa, sendo os embargos de declaração via inadequada a saná-la.

4. O que se vê, in casu, é o claro intuito da embargante de rediscutir a matéria já decidida e o abuso do direito de opor embargos de declaração, com nítido propósito protelatório, manejando recurso despido de qualquer fundamento aproveitável.

[...]

9. Se a decisão embargada não ostenta os vícios que justificariam os aclaratórios previstos no art. 1.022 do CPC, é cabível a multa de 2,00% sobre o valor corrigido da causa originária (RE 898060 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 28-05-2019 PUBLIC 29-05-2019).

10. Embargos de declaração a que se nega provimento, com imposição de multa”.

(TRF3, ApCiv 5000363-96.2018.4.03.6127, Des. Federal Johonson Di Salvo, 6a Turma, Intimação via sistema em 13.03.2020.)

Segundo a parte embargante, há contradição entre a decisão monocrática e o acórdão de agravo interno em relação à suficiência probatória dos PPPs encartados nos autos.

Conforme explanado, entretanto, eventual contradição entre diferentes decisões não enseja embargos declaração.

Ademais, não há qualquer contradição quando se analisam vínculos e períodos diferentes de trabalho, concluindo-se que, para alguns, os PPPs são prova suficiente à análise da especialidade, enquanto, para outros, há necessidade de complementação. Trata-se simplesmente de tratamento diferente para situações diferentes.

Alega-se, ainda, omissão no tocante à “metodologia utilizada para a aferição do ruído em outros períodos laborados, especificamente para a USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA S/A (01/10/1995 a 28/02/2005), ESTRUTUBO ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA, e SILVIA E ALARCON NOVO HORIZONTE LTDA”.

Ora, conforme explanado na decisão monocrática, e reafirmado em agravo interno, o período a partir do qual se controverte a metodologia adotada para aferição do ruído já consta dos PPPs com medida acima da necessária para a constatação do agente nocivo, de modo que a realização da perícia é desnecessária.

Confira-se o trecho do decisum:

“[...]

Já em relação ao período de 01/10/1995 a 28/02/2005, laborado na mesma empresa na função de operador filtro/decantador/evaporador, o recorrente discute apenas o agente nocivo ruído, impugnando o PPP em razão da metodologia utilizada para aferição do ruído, e defendendo que "após 31 de dezembro de 2003, as mensurações de ruído apresentadas deverão estar expressamente informadas em NEN, e não nas formas de média, Leq e Lavg, TWA e outras, o que não fora obedecido pela empresa (QUE INFORMA APENAS 'DOSIMETRIA', estando o PPP em desacordo com a legislação e, consequentemente, insuficiente como meio probatório".

Ora, a partir do marco legislativo de 19/11/2003, data da publicação do Decreto n. 4.882/2003, que alterou o Decreto n. 3.048/1999, item 2.0.1. do Anexo IV, passou-se a considerar nocivo o ruído igual ou superior a 85 dB(A), patamar esse que foi ultrapassado no período controvertido, segundo consta do PPP anexado aos autos, de modo que não se mostra útil a perícia que vise à reavaliação desse único agente nocivo.

A mesma razão de decidir se aplica aos requerimentos recursais referentes às empregadoras ESTRUTUBO ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA e SILVIA E ALARCON NOVO HORIZONTE LTDA, em relação às quais também somente se impugna a metodologia de aferição do ruído, não obstante a medição do PPP já aponte ruído acima do limite normativo aplicável ao período controvertido.

[...]”

Além disso, o Tema 1083/STJ apenas estabelece a perícia como meio adequado de prova no caso de haver constatação de “diferentes níveis de efeitos sonoros” para o período laborativo considerado, o que não se demonstrou ocorrer nos períodos analisados no acórdão embargado, para os quais há um único valor aferido.

Por fim, eventual incoerência nos dados constantes do PPP, a respeito de equipamentos de proteção individual, não foi objeto do agravo interno, de modo que não cabia à Turma julgadora apreciar a questão de ofício.

Não há, portanto, omissão, mas inconformismo da parte embargante quanto ao resultado do julgamento e aos fundamentos do decisum.

A decisão, enfim, é clara, tendo-se nela apreciado e decidido todas as matérias em relação às quais estava o julgador obrigado a pronunciar-se segundo seu convencimento. O inconformismo com a solução adotada deve ser manifestado nas vias recursais à disposição do interessado.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em face de decisão monocrática que deferiu parcialmente a produção de prova pericial, limitando-a a determinados vínculos empregatícios, e afastou a necessidade de perícia quanto a outros períodos em que já havia Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) com indicação de exposição a ruído acima dos limites legais.

O embargante sustenta a existência de contradição entre a decisão monocrática e o acórdão, quanto à suficiência probatória dos PPPs, bem como omissão acerca da alegada inadequação da metodologia de aferição do ruído em determinados períodos laborados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se há contradição interna no acórdão quanto à valoração dos PPPs como meio de prova da especialidade; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise da alegada inadequação da metodologia de aferição do agente nocivo ruído em períodos específicos de labor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo excepcional a atribuição de efeitos infringentes.

Não se verifica contradição interna no acórdão, pois a alegação do embargante refere-se à suposta divergência entre decisão monocrática e acórdão, hipótese que não se enquadra no conceito de contradição apta a ensejar embargos de declaração.

A distinção realizada no julgado quanto à suficiência dos PPPs decorre da análise de vínculos e períodos distintos, com tratamento diferenciado conforme as particularidades fáticas e probatórias de cada caso.

Também não há omissão quanto à metodologia de aferição do ruído, pois o acórdão expressamente consignou que, nos períodos indicados, os PPPs já apontam níveis de ruído superiores ao limite legal vigente, tornando desnecessária a realização de perícia para reavaliação do agente nocivo.

A partir da alteração promovida pelo Decreto no 4.882/2003, considera-se nocivo o ruído igual ou superior a 85 dB(A), patamar ultrapassado nos períodos controvertidos, conforme os PPPs juntados aos autos.

A jurisprudência citada estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem ao reexame de fundamentos já apreciados, ainda que com finalidade de prequestionamento.

O inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada no acórdão não configura vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; Decreto no 3.048/1999, Anexo IV, item 2.0.1; Decreto no 4.882/2003.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5000438-44.2023.4.03.6133, 10a Turma, Rel. Des. Federal Leila Paiva, DJEN 14/06/2024; TRF3, AI 0017356-61.2015.4.03.0000, 3a Turma, Rel. Des. Federal Nelton dos Santos, e-DJF3 10/03/2016; TRF3, ApCiv 5000363-96.2018.4.03.6127, 6a Turma, Rel. Des. Federal Johonson Di Salvo, Intimação via sistema em 13/03/2020; STF, RE 898060 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 17/05/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão